Tribunal: CARF
Processo: 12268.000545/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000545/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.425 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por
expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONCOMITÂNCIA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
APLICAÇÃO SUMULA CARF. Súmula CARF no 1 Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante com ação judicial e das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Virgílio Cansino Gil, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000545/2008-20
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000545/2008-20

Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado e constituído pela fiscalização contra a empresa HSBC
BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, acima identificada, de acordo com o Relatório
Fiscal de fls. 30/39, no montante de R$ 114.794,95 (cento e quatorze mil, setecentos e noventa e
quatro reais e noventa e cinco centavos), consolidado em 31/10/2008.
O Auto de Infração (DEBCAD n° 37.202.236-7) teve como finalidade apurar e
constituir o crédito relativo a contribuições arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil A RFB - e destinadas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA -,
não recolhidas, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados que lhe prestaram serviços, correspondentes ao período de 01/10/2003 a 31/01/2004,
01/03/2004 a 31/03/2004, 01/05/2004 a 30/09/2004, 01/12/2006 a 31/12/2006.
O fato gerador do crédito apurado consiste no exercício de atividades remuneradas
pelos segurados, cujas remunerações foram pagas na rubrica 1016 (ABONO CONVENÇÃO),
constante dos contracheques e das folhas de pagamento, em decorrência da cláusula 46” da
Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004, no valor de RS 1.500,00 por funcionário. Na
contabilidade, os lançamentos foram registrados na conta n° 25.54.47-0 (Abono Convenção),
pertencente ao grupo n° 25.54.00-3 (Despesas de Pessoal - Proventos).
Consta do Relatório Fiscal, fls. 30/39, que a Contribuinte possui a ação judicial n°
2003.34.00.036495-1, ora em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1° Região, objetivando a
não incidência das contribuições previdenciárias sobre o “abono único”. A ação encontra-se em
fase de recursos de apelação e remessa oficial perante o Tribunal, sendo abrangidos por decisão
provisória com efeitos suspensivo e devolutivo.
Por ser relacionada com o crédito objeto do Auto de Infração, foi efetuado o
lançamento com o intuito de evitar a decadência, a qual não se interrompe nem se suspende.
Os valores das remunerações lançadas foram coletados das folhas de pagamento,
dos contracheques, da contabilidade e, também, de informações prestadas pela Contribuinte em
planilhas eletrônicas. A fundamentação legal do lançamento, inclusive dos acréscimos legais,
encontra-se no relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD -, com os respectivos períodos de
vigência, fls. 16/17.
Como as contribuições envolvem remunerações que não foram declaradas em
Guias de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo e Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP -, e essa omissão configura, em tese, o ilícito tipificado no inciso III do art. 337-A,
acrescentado pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000, no Decreto-Lei n° 2.848, de 7/12/1940, será
lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, em relatório à parte, para proposição de eventual
ação penal.
A Impugnante foi notificada pessoalmente em 31/10/2008, fls. 1, e protocolizou
impugnação em 1°/ 12/2008, alegando, em síntese, que:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000545/2008-20

a) deve ser cancelado o lançamento pela inadequação do meio utilizado para
constituição do crédito, pois deveria ser por notificação de lançamento e não por auto de
infração, o qual só se justifica quando são aplicadas penalidades às infrações cometidas pelo
contribuinte, o que não ocorreu, não ficando ao livre critério e oportunidade do Agente
Fiscalizador, nos termos definidos pelos artigos 9° e 11 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972; o próprio Auditor-Fiscal reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
constituindo o crédito com o intuito de evitar a decadência;
b) a análise da alínea “a” do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, c/c o §
11 do seu art. 201 e o inciso I do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, apresenta a premissa de que
qualquer pagamento somente integrará a base de cálculo das contribuições se, e unicamente se,
(i) retribuir (contraprestação) os serviços prestados (retributividade), ou (ii) for paga com
habitualidade (para os casos em que não se prestar à retribuição do trabalho), o que vai ao
encontro do inciso I do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, que define a base de cálculo das
contribuições previdenciárias; assim, qualquer verba que não possua uma das premissas não se
adequará ao fato jurídico tributário que dá ensejo à configuração da hipótese de incidência das
contribuições previdenciárias, que é o que ocorre com os abonos pagos em decorrência da
Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004, que não se enquadram às duas hipóteses descritas,
“como demonstrado, exaustivamente, na ação ordinária n° 2003.34.00.036495-1”, motivo pelo
qual a cobrança é indevida e deve ser cancelado o Auto de Infração;
c) conforme Relatório de Representantes Legais (REPLEG), a Fiscalização
pretende, arbitrária e ilegalmente, imputar responsabilidade solidária aos representantes legais da
Impugnante, haja vista que não são sujeitos passivos de qualquer obrigação tributária; as únicas
hipóteses em que pessoas distintas do contribuinte poderiam ser responsabilizadas pelo
cumprimento de obrigações tributárias (principal ou acessória) estão previstas nos artigos 134 e
135 do Código Tributário Nacional - CTN -, hipóteses que não ocorreram no presente caso, sem
qualquer justificativa caracterizadora no caso concreto, não se podendo presumir tal
responsabilidade solidária, sob pena de ilegalidade e inconstitucionalidade.
De acordo com o art. 13, parágrafo único, da Lei n° 8.620, de 1993, a
responsabilidade solidária dos diretores ocorre com o inadimplemento das obrigações por dolo
ou culpa, o que também não restou configurado no caso; nem se alegue que tal relação serviria
tão-somente para eventual ajuizamento de execução fiscal para cobrança judicial, isso porque,
independentemente do meio processual utilizado, a cobrança de qualquer valor está condicionada
à ocorrência das hipóteses expressamente previstas na legislação em vigor, o que não se verifica;
assim, por qualquer ângulo que se analise, apenas ao Impugnante deveria ser imputada, se
devida, a responsabilidade pelo pagamento do crédito, pelo que os representantes legais devem
ser expressamente excluídos do polo passivo da obrigação tributária;
d) a notória ausência de infração (ilícito), por parte da Impugnante, afasta a
possibilidade de prosseguimento da Representação Fiscal para Fins Penais, instaurada por meio
do processo administrativo n° 12268.000581/2008-93; tendo em vista a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários pela tutela antecipada e, portanto, a ausência de
recolhimento não representou infração por parte da Impugnante, e' certo que não houve
supressão ou redução passível de configurar crime de sonegação de contribuição previdenciária
(art. 337-A do Código Penal), a justificar a Representação; urna vez instaurado o processo
administrativo, por meio da impugnação, deverá ser aguardada a decisão final na esfera
administrativa para que se dê seguimento, se for o caso, à Representação, como decidiu o
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000545/2008-20

Supremo Tribunal Federal; nem se alegue que a Fiscalização agiu em conformidade com a
Portaria RFB n° 665/08, que determina o encaminhamento da Representação ao Ministério
Público no prazo de dez dias, uma vez que deve ser observado o artigo 1° do Decreto n° 2.346,
de 1997, segundo o qual “as decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma
inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional, deverão ser uniformemente
observadas pela Administração Pública Federal direta ou indireta”, pelo que deve ser sobrestada
a Representação até que seja proferida a decisão final administrativa e na ação ordinária;
e) a multa e os juros de mora deverão ser cancelados, uma vez que os valores
supostamente devidos encontram-se com antecipação de tutela, o que implica a suspensão da
exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN, além de que não houve nenhuma
infração por parte da Impugnante, a justificar a aplicação de penalidade, não podendo ser punida
por recorrer ao Poder Judiciário, sob pena de nada valer a garantia constitucional prevista no
artigo 5°, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, o que, na realidade, até exclui a
mora e não caracteriza inadimplemento; o mesmo raciocínio vale para os juros de mora, devendo
ser excluídos os montantes referentes à multa e aos juros de mora;
f) não pode prosperar a cobrança da multa de acordo com o artigo 35 da Lei n°
8.212, de 1991, pois a progressão do percentual da multa lastreada em fatores diversos da
gravidade da ilicitude faz com que a multa assuma a fruição compensatória que é própria e
exclusiva dos juros de mora, o que configura o “bis in idem”, não existindo justificativa legal a
fundamentar a onerosidade do percentual da multa, já que tais expedientes se prestam a
configurar nova infração ou a modificar a infração, tomando-a mais lesiva; nem se alegue que a
aplicação do referido dispositivo se justifica por se tratar de ato vinculado, pois a aplicação do
princípio da legalidade deve ser ponderado em relação à aplicação de outros princípios como,
por exemplo, o da razoabilidade e, principalmente, o da proporcionalidade, o que autoriza o
cancelamento dos valores exigidos a título de multa de mora;
g) caso venham a ser cobrados juros de mora, não poderão ser calculados
mediante a utilização da taxa SELIC, eis que não foi criada por meio de lei, a ofender o princípio
da legalidade, sendo instituída como uma taxa de juros remuneratórios, que visa a premiar o
capital investido pelo aplicado em titulos da dívida pública federal, não podendo ser aplicada
como sanção por atraso no cumprimento de uma obrigação; o artigo 161, §1°, do CTN estabelece
que “se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(...)”, como não existe lei ordinária que tenha criado a taxa SELIC, os juros devem ser limitados
a 1% ao mês; assim, considerando-se a natureza remuneratória da taxa SELIC, a sua
inconstitucionalidade e ilegalidade, não há que se admitir a sua utilização com a natureza de
juros de mora;
h) requer seja o presente Auto de Infração julgado em conjunto com os processos
administrativos n° 12268000544/2008-85, 12268000543/2008-31 e 12268000542/2008-96, já
que se referem ao mesmo suposto fato gerador, e seja julgada procedente a impugnação, com o
cancelamento integral do Auto de Infração e, independentemente do acolhimento dos pedidos
acima, que os representantes legais da Impugnante sejam excluídos do polo passivo.
A Impugnante junta cópias não autenticadas da Guia de Depósito Judicial, fls.
131, e da Decisão Judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento n°2003.01.00.0035154-
0/DF (Processo na origem n° 2003.34.00.036495-1), fls. 132/134.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000545/2008-20

Foi cientificada a empresa do grupo econômico, Losango Promotora de Eventos
Ltda., CNPJ n° 42.103.531/0001-50, por meio de edital, fls. 138, afixado em 10/02/2009 e
desafixado em 25/02/2009, mas não apresentou impugnação no prazo regulamentar.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:
=> quanto a constituição do crédito tributário, a despeito da alegação da
Impugnante que o lançamento deve ser cancelado, o lançamento lavrado por Auditor-Fiscal deve
ser realizado por meio de Auto de Infração, já a Notificação de Lançamento será lavrada e
expedida pelo órgão que administra o tributo, prescindindo de assinatura. Dessa forma, é
equivocada a relação com a existência ou não de penalidades e o ato a ser formalizado, como
aduz a Impugnante.
Cabe destacar que a Notificação-Fiscal, prevista no art. ll do Decreto 70.235, de
1972, além de ser emitida pelo órgão que administra o tributo, e não pelo Auditor-Fiscal, é
empregada em algumas situações específicas, como, por exemplo, no caso de revisão da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), que poderá resultar em notificação de lançamento
quando se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária, em conformidade com o
disposto na Instrução Normativa SRF n° 579, de 08 de dezembro de 2005.
Portanto, resta afastada tal alegação eis que o presente Auto de Infração foi
lavrado na forma prevista na legislação de regência.
=> quanto à renúncia ao contencioso administrativo de matéria discutida
judicialmente, cabe observar que o presente lançamento refere-se exclusivamente a contribuições
previdenciárias, incidentes sobre as verbas pagas a título de ABONO UNICO e, conforme consta
do Relatório Fiscal, a matéria está sendo discutida judicialmente, por intermédio da Ação
Ordinária n° 2003.34.00.036495-1, pendente de julgamento da apelação no Tribunal Regional
Federal da 1”. Região, sendo lavrado o lançamento a fim de prevenir a decadência.
Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal Regional Federal, constata-se que
a referida ação ainda não transitou em julgado. Em que pese o direito de a empresa recorrer à via
judicial, cabe observar que a fiscalização não fica impedida de proceder ao lançamento. Ao teor
do parágrafo único do art. 142 do CTN, o lançamento é atividade vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional da autoridade administrativa que, tendo conhecimento da
ocorrência do fato gerador do tributo, não 0 constituir em tempo hábil. Esse entendimento não se
constitui em ofensa ao Poder Judiciário ou às suas decisões, mas cumprimento de ato vinculado,
legalmente previsto.

As hipóteses elencadas no artigo 151 do CTN se referem à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Assim, o que se impede é que sejam executados, pelo sujeito
ativo, os atos executórios (de cobrança) do crédito, enquanto sua exigibilidade encontra-se
suspensa, mas não está impedido de proceder ao lançamento.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000545/2008-20

Pondere-se que, como o lançamento visa a resguardar o crédito tributário, se não
for efetuado no curso do prazo decadencial, não poderá mais ser lavrado, ainda que o Fisco
obtenha decisão judicial definitiva favorável, visto que o crédito estará fulminado pela
decadência, forma de extinção do crédito tributário, prevista no artigo 156, inciso V, do CTN,
cujo prazo não se interrompe nem se suspende com a interposição de medida judicial.
Somente não será efetuado o lançamento se o sujeito passivo estiver amparado por
medida judicial impedindo o início do procedimento fiscal ou o próprio lançamento, situação em
que a fiscalização deverá se abster de lançar até que seja cassada ou revogada a medida. Não há
nos autos qualquer decisão com esse teor, aliás, nem poderia, em face do princípio constitucional
da separação dos poderes.
A Impugnante sustenta a não incidência de contribuições sobre o referido abono
único, em face da ausência de hipótese de incidência das contribuições previdenciárias, cujo
fundamento para o seu entendimento declara que foi “demonstrado, exaustivamente, na ação
ordinária n° 2003.34.00.036495-1.” A conclusão que se impõe é que a propositura de ação
judicial, com o mesmo objeto, implica renúncia à instância administrativa. Logo, a autoridade
administrativa julgadora fica impedida de apreciar a mesma matéria.
=> quanto à necessidade do REPLEG para fins de execução fiscal, esclarece a
DRJ que o Auto de Infração não foi lavrado contra as pessoas físicas representantes legais do
sujeito passivo constantes do REPLEG, mas contra a pessoa jurídica HSBC Bank Brasil S.A. -
Banco Múltiplo. Como asseverado no Relatório Fiscal e no próprio REPLEG, o relatório tão-
somente “lista todas as pessoas fisicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo,
indicando sua qualificação e período de atuação”. A finalidade é atender às disposições da Lei n°
6.830, de 1980 (Lei de Execuções Fiscais), não interferindo na constituição do crédito pelo
lançamento, o qual foi realizado contra o sujeito passivo da obrigação tributaria. Não há, no
momento, cobrança administrativa dos representantes legais.
A inclusão dos representantes legais no REPLEG não implica em inclusão
imediata no polo passivo do débito. Apenas servirá como subsidio à Procuradoria para o caso de
haver, futuramente, a constatação de motivos que tomem necessário (e juridicamente possível) o
redirecionamento de eventual execução judicial do crédito, nos termo do § 3° do art. 4° da Lei
n°. 6.830, de 1980. Assim, a responsabilização dos administradores, se ocorrer, será feita em
sede de execução fiscal, quando poderão os executados discutir amplamente a sua exclusão do
polo passivo da relação processual.
Diante de todo o exposto, no momento não se pode falar em corresponsabilidade
das pessoas físicas representantes legais da empresa pelo crédito constituído, inexistindo
arbitrariedade ou ilegalidade e, por conseguinte, resta prejudicado o pedido de exclusão dos
representantes legais do polo passivo da presente autuação fiscal.

=> quanto ao cabimento de Representação Fiscal para Fins Penais, em que pese o
desconforto da Impugnante, a RFFP - não representa uma mera discricionariedade da autoridade
fiscal, mas uma obrigação prevista na legislação tributaria. Não se trata de crimes contra a ordem
tributária previstos no art. 1° da Lei n° 8.137, de 1990, a atrair a mencionada decisão do
Supremo Tribunal Federal, como aduz a Impugnante, mas de crime previsto na Lei n°. 9.983, de
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000545/2008-20

2000, que inseriu o ilícito tipificado no inciso III do art. 337-A no Código Penal. Dessa forma,
considerando que a obrigação de efetuar a RFFP se encontra prevista na legislação, tem-se por
correto o procedimento adotado pela fiscalização.
Esclareça-se que se houve ou não crime, em face da suspensão de exigibilidade,
como alegado pela Impugnante, não compete a este órgão administrativo determinar. A
autoridade lançadora não concluiu pela ocorrência inequívoca do crime, apenas sustentou a
configuração, em tese, justificando a formalização da RFFP ao Ministério Público Federal. Logo,
compete ao Ministério Público Federal, diante da RFFP e da eventual investigação criminal,
provocar o Poder Judiciário, oferecendo a denúncia, para que na persecução penal seja proferida
a devida decisão sobre a ocorrência ou não do crime, oportunidade em que a Impugnante poderá
exercer o contraditório e ampla defesa em relação à matéria penal.
Assim que o contencioso administrativo fica adstrito ao julgamento do Auto de
Infração lavrado para constituição do crédito tributário, sendo foro incompetente para tratar de
matéria penal, não podendo também sobrestar o encaminhamento da RFFP ao Ministério
Público, em conformidade com a legislação.
=> quanto à legalidade da multa pelo decurso do tempo e da taxa SELIC,
lastreiam-se especialmente no artigo 13 da Lei n° 9.065, de 1995 e artigo 34 da Lei n° 8.212, de
1991. A fundamentação consta do item “Acréscimos Legais - Juros” do relatório Fundamentos
Legais do Débito, sendo explicitado que a taxa de juros aplicada é a “Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. A luz das normas legais, é perfeitamente
legitima a aplicação dó juros com base na taxa SELIC sobre os créditos previdenciários no
período da autuação sob análise, pois o comando da norma ostenta redação singela e objetiva
quanto ao seu alcance e finalidade.
Do mesmo modo, a multa de mora pelo recolhimento em atraso de contribuições
decorre de imposição legal, especificamente do artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991 (na redação
dada pelas Leis n°5. 9.528, de 1997 e 9.876, de 1999). O relatório Fundamentos Legais do
Débito - FLD -, em especial no item “Acréscimos Legais - Multa”, indica expressamente o
percentual da multa de mora aplicável, conforme a fase em que se encontra o débito.
A multa de mora decorre do prejuízo suportado pelo sujeito ativo, em virtude do
atraso do pagamento daquilo que era devido, incidindo de forma proporcional ao atraso no
recolhimento, o que é um critério razoável. Logo, a multa contra a qual se insurge foi
estabelecida em disposição legal, que expressamente prevê que será proporcional ao atraso no
recolhimento das contribuições.
Frise-se que os artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212, de 1991 determinam o caráter dos
juros e da multa de mora, respectivamente, ou seja, há imposição legal de ordem pública para a
aplicação dos juros e da multa de mora.
Portanto, como são fixados por lei ordinária, a qual expressamente declara o
caráter inegociável, não pode a fiscalização se furtar de sua obrigação de aplicar a lei, já que tal
ato da Administração é plenamente vinculado à norma, não havendo como dispensa-los ou
reduzi-los sem permissivo legal para tanto.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000545/2008-20

Sobre as bases de cálculo incidiram as alíquotas para apuração das contribuições
devidas, como consta do Relatório Discriminativo Analítico de Débito - DAD -, as quais foram
devidamente acrescidas de juros e multa de mora pelo atraso no recolhimento, cujos valores
estão demonstrados, por competência, no Relatório Discriminativo Sintético de Débito - DSD.
Como demonstrado, a incidência dos juros e multa têm supedâneo legal, não
merecendo reparos.
=> quanto à inclusão de juros e multa de mora no lançamento com exigibilidade
suspensa, foram aplicados em conformidade com a legislação especifica constante do relatório
de Fundamentos Legais do Débito - FLD -, vigente à época. Contudo, a Impugnante também
questiona a sua inexigibilidade, diante da suspensão da exigibilidade pela concessão de tutela
antecipada e do depósito judicial.
Registre-se que a Guia de Depósito Judicial juntada aos autos, é impertinente, eis
que se refere ao processo n° 2005.34.00.032145-6. Tratando-se, na espécie, de lançamento
destinado a resguardar o crédito dos efeitos da decadência, justifica-se acautelar com o registro
dos juros e multa de mora no Auto de Infração, ainda que haja depósito judicial ou liminar, visto
que é indisponível o interesse público subjacente à controvérsia.
Pondere-se que toda discussão em tomo da incidência de acréscimos legais perde
o seu objeto se o provimento judicial final for favorável ao contribuinte, pois, uma vez inexigível
a obrigação principal, prejudicada estará a cobrança das parcelas acessórias. Impende esclarecer
que não se está a exigir o imediato recolhimento das contribuições apuradas e tampouco os
acréscimos de juros e multa de mora. Como bem demonstrado no Relatório Fiscal, o crédito em
questão foi lançado para se evitar a decadência, uma vez que esperar o trânsito em julgado da
ação judicial poderia acarretar ao Fisco a perda do direito de lançar o crédito tributário.
De qualquer modo, enquanto suspensa a exigibilidade do crédito por qualquer das
modalidades, não se praticará, contra o sujeito passivo, atos de natureza constritiva,
expropriatória ou assemelhados, ainda que esgotada a fase administrativa. Enfim, correto está o
lançamento fiscal com a aplicação da multa e dos juros moratórios, eis que estes decorrem de
previsão expressa dos artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação vigente à época do
lançamento, e não serão exigidos enquanto o crédito tributário estiver com a exigibilidade
suspensa.
Com relação às alterações introduzidas na multa pela Medida Provisória n° 449,
de 2008, a qual prevê a multa de oficio, cumpre perquirir sobre a aplicação de penalidade mais
benéfica, nos tennos do art. 106, inciso II, alínea “c", do CTN.
Na sistemática anterior à Medida Provisória n° 449, de 2008, o descumprimento
da obrigação principal implicava a multa de mora prevista no artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991,
cuja definição do percentual aplicável vinculava-se ao momento do pagamento.
Por outro lado, a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
sofre reduções, conforme o momento da quitação. Portanto, a fixação do efetivo valor devido a
título de multa por descumprimento da obrigação principal, seja antes ou depois da vigência da
Medida Provisória n° 449, de 2008, depende de ato do contribuinte (pagamento).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000545/2008-20

Dessa forma, tem-se que a verificação de qual sistemática de aplicação da
penalidade é mais benéfica ao sujeito passivo só poderá ser efetuada pela autoridade perante
quem efetivamente a quitação do crédito venha a ser postulada (autoridade que emite a guia de
pagamento, com código de pagamento específico e vinculado ao DEBCAD).
=> quanto à apreciaçao de ilegalidade e inconstitucionalidade no âmbito
administrativo, incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação e a decisão de questões
referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo. Uma vez demonstrado que o
lançamento está fundamentado na legislação aplicável e em plena vigência, ao agente público,
por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta o dever de seguir e aplicar os mandamentos
impostos pela lei (entendida em seu sentido lato) quando estiverem em plena vigência, não
podendo dela se afastar, sob pena de ser responsabilizado por esse ato.
Infere-se que é expressamente vedado afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo no presente julgamento
administrativo.
Isso posto, vota a DRJ por julgar procedente o lançamento, mantendo o crédito
exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que deve ser cancelado o lançamento fiscal pelos
motivos já explicitados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Concomitância processo administrativo e judicial
Conforme documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de ação
judicial na qual a Recorrente discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre o
abono único aprovado em Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004.

O Ato Declaratório no 16/2011, com fundamento no Parecer PGFN no
2.114/2011, declarou a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: “nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária”.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000545/2008-20

Vê-se, portanto, que o caso sob análise, enquadra-se perfeitamente nas
condições elencadas pelo Ato Declaratório PGFN no 16/2011. Seria o caso, pois, de dar
provimento ao Recurso neste ponto.
No entanto, devido ao fato de ter discutido o mesmo mérito judicialmente, é
imperioso observar e aplicar a Sumula CARF n1, a qual estabelece que importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Sendo assim, não conheço da matéria. Estendo o não conhecimento das matérias
relativas a arguições de inconstitucionalidade de acordo com a Súmula CARF no 2, a qual
estabelece que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dos juros e da multa de mora
No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos: Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
No que tange à multa, em que pese não seja tributo, mas sim penalidade que tem
por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a questão
de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária: se é ou
não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000545/2008-20

decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis: Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros e multa.
Assim, voto por não conhecer do Recurso no que se refere às arguições de
inconstitucionalidade, bem como a questão de mérito do abono único, tendo em vista a
concomitância de ação judicial e administrativa. Na parte conhecida, nego provimento ao
Recurso voluntario para manter o juros e a multa, por dever à aplicação da Sumula Carf n 4.
Merece salientar que esta relatora destaca que, quando da aplicação desta decisão,
é fulcral que se rememore que a parcela lançada pela fiscalização, Abono Único, não está mais
na composição da base de calculo da contribuição previdenciária segundo entendimento da
própria PGFN conforme acima mencionado.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso no que
se refere às arguições de inconstitucionalidade, bem como a questão de mérito do abono único,
tendo em vista a concomitância de ação judicial e administrativa. Na parte conhecida, nego
provimento ao Recurso voluntario para manter o juros e a multa, por dever à aplicação da
Sumula Carf n 4.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo da matéria concomitante com ação judicial e das alegações de
inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento (documento assinado
digitalmente)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000545/2008-20

Fernanda Melo Leal

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital